Tribunal: STF
Processo: Rcl 51812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.2.2022, por Banco BTG Pactual S/A contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020583-42.2020.5.04.0204, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE BANCO BTG PACTUAL S/A. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOBRE OS CRÉDITOS DEVIDOS PELA DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A. Entendimento desta Seção Especializada em Execução - SEEx de que, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “atribuiu responsabilidade ao BTG sob o fundamento de integrar o grupo econômico da empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT e sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT” (fl. 2).



    Afirma que, “uma vez reconhecida como incontroversa a sucessão empresarial – ou seja, a compra do controle acionário da Mais Econômica pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015 – apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, § único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei nº 11.101/2005 seria capaz de atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o BTG ” (fl. 2). 



    Sustenta que, “como se não bastasse, o ato reclamado fala em grupo econômico sem demonstrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT – isto é, efetiva comprovação de subordinação hierárquica entre o grupo sucessor (Drogaria Mais Econômica, Mobius Health e Verti Capital) e o BTG – em manifesta contrariedade à jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho e em violação do art. 97 da Constituição Federal c/c a Súmula Vinculante n. 10” (fl. 3).



    Noticia que “o BTG opôs Embargos de Terceiro, autuados sob o n. 0020583-42.2020.5.04.0204, demonstrando que não haveria que se falar em sua responsabilização solidária, uma vez que não comprovada fraude na sucessão de empregadores, nem configurado o grupo econômico nos termos dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, 10-A, parágrafo único, e 448-A, parágrafo único, da CLT” (fl. 8). 



    Assevera que, “tendo em vista que o fundamento do Juízo a quo foi o inadimplemento pela Mobius Health, que inclusive está sendo cobrada pela Brasil Pharma (Processos nº 1113788-39.2018.8.26.0100 e 0013335-13.2017.8.21.0008), resta evidente que a decisão simplesmente afastou a aplicação do dispositivo ao caso, eis que a insuficiência de recursos da sucessora não é suficiente para atrair a sua responsabilidade” (fl. 10). 



    Ressalta que “o Órgão Fracionário do C. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região entendeu que a empresa sucedida e o grupo econômico que ela integra (o qual seria supostamente composto pelo BTG) responde pelas obrigações trabalhistas juntamente com a empresa sucessora independentemente de comprovação de fraude e de verificação dos requisitos necessários à configuração de grupo econômico, simplesmente porque a verdadeira devedora não possuiria condições financeiras [e que], ao assim fazer, manteve o ilícito afastamento dos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, sem, contudo, observar as exigências do artigo 97 da Constituição Federal” (fl. 10). 



    Requer medida liminar, para determinar-se “a imediata suspensão do processo n. 0020583-42.2020.5.04.0204, a fim de que não se realize o julgamento do recurso de revista antes do desfecho desta Reclamação” (fl. 26).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020583-42.2020.5.04.0204, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao atribuir ao reclamante responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas da empresa executada (Drogaria Mais Econômica S/A), a autoridade reclamada teria afastado os §§ 2º e 3º do art. 2º e o caput e parágrafo único do art. 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não merece prosperar a alegação do reclamante de que a autoridade reclamada “atribuiu responsabilidade ao BTG sob o fundamento de integrar o grupo econômico da empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT e sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT” (fl. 2).



    Na espécie, os dispositivos alegadamente afastados pela autoridade reclamada assim dispõem:



    “Art. 2.º (…) § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.



    “Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.



    Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência”.  



     



    No processo de origem, a autoridade reclamada decidiu pela responsabilidade do Banco BTG Pactual pelos seguintes fundamentos:



    “2.2. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CRÉDITOS DE EMPREGADOS DA DROGARIA MAIS ECONÔMICA. BANCO BTG PACTUAL S.A. (...) 



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante - ID. 2b03263), restou informado que ‘a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)’. 



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. af2c554, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED. 



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID. 8874211). 



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. 



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora. 



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais. 



    Nesse sentido, aliás, diligenciou-se via despacho do ID. 3fb28dc, quando determinou-se a digitalização e juntada aos autos dos seguintes documentos: (…)



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID. e324144, admite-se que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019. 



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada no ID. 14eeed8, é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente no ID. 14eeed8 - Pág 33: ‘Grupo BTG Pactual’ significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo. (grifos no original) 



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. 88a1c24, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tem-se por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT. 



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, anexada no ID. 7004723, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. e324144. 



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: 



    A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. 



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte de capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, anexada no ID. 2c8c92f, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015. 



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Mobius quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude. (…).



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos. Nega-se provimento” (fls. 10-15 , e-doc. 6).



    8. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, ao atribuir responsabilidade solidária ao Banco reclamante, a autoridade reclamada apontou inúmeros indícios de fraude na sucessão das sociedades empresárias, não tendo havido juízo de inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º ou do caput e parágrafo único do art. 448-A da Consolidação das Leis do Trabalho ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade dos arts. 2º, §2º e 3º, e 488-A, parágrafo único, da CLT. Ao contrário, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 



    9. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado” (Rcl n. 51.815, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora